Tribunal: TJSP
Processo: 1109256-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109256-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES e
TOBIAS BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são
apelados MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBERISSI e JOSÉ
CARLOS ALBERISSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109256-85.2019.8.26.0100 - JV 21780
2
VOTO No: 21780
APEL. No: 1109256-85.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES e TOBIAS BARRETO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
APDO. : MARIA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBERISSI e JOSÉ
CARLOS ALBERISSI
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de procedência. Apelo das rés. Pedido de
gratuidade em sede de apelação. Indeferimento. Intimação
para
recolhimento
do
preparo.
Inércia.
Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS” (sic) ajuizada por MARIA
APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBERISSI e JOSÉ
CARLOS
ALBERISSI
em
face
de
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES e
TOBIAS BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
A r. sentença (fls. 684/707), disponibilizada no
DJe de 19/03/2020 (fls. 709), julgou a ação nos seguintes termos:
“Dando os trâmites por findos e por estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109256-85.2019.8.26.0100 - JV 21780
3
fundamentos, julgo procedente a presente ação
judicial movida por Maria Aparecida Santana de
Oliveira Alberissi e José Carlos Alberissi contra a
PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações e
Tobias Barreto Empreendimento Imobiliário SPE.
Assim, condeno as rés a pagarem aos autores de
forma solidária os danos materiais sofridos - quais
sejam, (i) R$ 119.905,07 (cento e dezenove mil,
novecentos e cinco reais e sete centavos), à título de
lucros cessantes presumidos em valor de acordo com
os parâmetros da jurisprudência deste e. TJSP; (ii)
R$ 9.690,42 (nove mil, seiscentos e noventa reais e
quarenta e dois centavos), à título de danos
emergentes -, monetariamente corrigidos desde Maio
de 2014, além da quantia de R$ 20.000,00,
monetariamente corrigida desde a data da publicação
desta sentença judicial, agora à título de danos
morais.
Juros moratórios legais devidos desde a data da
citação das rés.
Por força do princípio da sucumbência, condeno as
rés no pagamento das despesas processuais e custas
judiciais desta lide, além de honorários advocatícios
à parte litigante adversa, que fixo em 15% do valor
da condenação total antes encontrada.”
Inconformadas, apelam as rés (fls. 710/716).
Inicialmente, requerem que lhes seja concedido
o benefício da justiça gratuita.
Requerem a extinção do processo, alegando que
se encontram em recuperação judicial.
No mérito, afirmam que a demora na entrega do
imóvel não acarreta dano moral indenizável.
Caso seja mantida a condenação, requerem a
redução do quantum indenizatório.
Dizem que “não há na tese inicial da Recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109256-85.2019.8.26.0100 - JV 21780
4
informação de que o imóvel adquirido seria destinado para fins de
desenvolvimento de alguma atividade econômica ou até mesmo para
locar o imóvel” (fls. 723/724), de modo que não seria devida aos
apelados indenização a título de lucros cessantes.
Sustentam que “eventual atraso na entrega da
unidade imobiliária se deu por culpa exclusiva da Recorrida, uma vez
que estava inadimplente com as parcelas estipuladas no instrumento
particular pactuado entre as partes” (fls. 725).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, dispensado o recolhimento do preparo, na forma do
art. 99, § 7o, do CPC.
Contrarrazões pelos autores (fls. 770/793).
Às fls. 842/843 foi indeferida a gratuidade da
justiça às apelantes.
Contra tal decisão interpuseram as apelantes
agravo
regimental
(processo
no
1109256-85.2019.8.26.0100/50000), que manteve o indeferimento
do benefício.
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento, em razão
da deserção.
As
rés-apelantes
requereram,
em
sede
de
apelação, o benefício da gratuidade, alegando que não têm
condições de arcar com os encargos processuais, deixando de
recolher o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109256-85.2019.8.26.0100 - JV 21780
5
O benefício foi indeferido pela r. decisão de fls.
842/843,
intimadas
as
rés-apelantes
para
efetuarem
o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.
Contra essa decisão interpuseram as apelantes
agravo interno (processo no 1109256-85.2019.8.26.0100/50000),
desprovido por acórdão de minha relatoria que manteve o
indeferimento do benefício.
Transitado em julgado o acórdão que manteve o
indeferimento do benefício requerido pelas réus-apelantes em
09/10/2020, elas deixaram transcorrer in albis o prazo para
recolhimento do preparo.
Assim, não tendo as rés-apelantes recolhido o
preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para fazê-lo
em razão do indeferimento da gratuidade, o seu recurso não
deve ser conhecido, por motivo de deserção.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece
do recurso.
MARY GRÜN
Relatora